Tribunal: TJSP
Processo: 1069296-30.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES MUNICIPAIS - PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE REAJUSTE RELATIVO A DIFERENÇA A SER CALCULADA COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS PAULISTANAS Nos 10.688/88 E 10.722/89 E PORTARIAS NS. 256/94 E 261/94 - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - Decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição - Reforma – No caso dos autos, a ação coletiva transitou em julgado em 09/09/2009, mas muita

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDORES MUNICIPAIS - PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE REAJUSTE RELATIVO A DIFERENÇA A SER CALCULADA COM BASE NAS LEIS MUNICIPAIS PAULISTANAS Nos 10.688/88 E 10.722/89 E PORTARIAS NS. 256/94 E 261/94 - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - Decisão que reconheceu a ocorrência da prescrição - Reforma – No caso dos autos, a ação coletiva transitou em julgado em 09/09/2009, mas muita discussão houve no tocante à pertinência subjetiva do título, bem como à sua exequibilidade, temas que suscitaram a interposição de diversos recursos, sendo que o último recurso teve seu trânsito em julgado somente em fevereiro de 2022, não havendo, portanto, que se falar em prescrição – Recurso provido para determinar o prosseguimento da execução.